Tribunal: TJSP
Processo: 2075234-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
- Lei do Superendividamento- Procedimento específico- Não observância- Audiência de conciliação- Não realização- Limitação compulsória em tutela de urgência- Impossibilidade:

- Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
- Lei do Superendividamento- Procedimento específico- Não observância- Audiência de conciliação- Não realização- Limitação compulsória em tutela de urgência- Impossibilidade:

- Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que a agravada apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2o, do artigo 104-A do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas. Tutela de urgência que deve ser cassada.

RECURSO PROVIDO.